Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-77.2021.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-77.2021.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESUINO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DO TEMA 929 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por consumidor idoso e analfabeto contra instituição financeira, sob alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado que gerou descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado diante das inconsistências documentais apontadas pelo consumidor; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e do incidente de falsidade documental; (iii) determinar as consequências jurídicas dos descontos indevidos no benefício previdenciário, inclusive quanto à indenização por danos morais e à forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico, especialmente em se tratando de relação de consumo envolvendo pessoa idosa e analfabeta, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato apresentado pelo banco contém múltiplas inconsistências relevantes em dados essenciais do suposto contratante, como endereço, estado civil, filiação, telefone e local de celebração, fragilizando a presunção de autenticidade do instrumento.

A aposição de impressão digital sobreposta ao texto contratual, aliada à ausência de assinatura a rogo e à identificação inadequada das testemunhas, compromete a validade formal do contrato firmado por pessoa analfabeta.

A simples comprovação de depósito de valores na conta do autor não demonstra, por si só, a existência de manifestação de vontade livre e consciente, não afastando a possibilidade de fraude na contratação.

O indeferimento do incidente de falsidade documental e da prova pericial, diante de indícios relevantes de irregularidade, configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 430 do Código de Processo Civil.

A inexistência de prova segura da contratação válida impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples aquelas ocorridas antes de 30/03/2021 e em dobro as posteriores a essa data, com correção monetária e juros de mora desde cada desconto indevido, observada a modulação dos efeitos do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor, especialmente idoso e analfabeto, nega a celebração do negócio jurídico.

A presença de inconsistências documentais relevantes afasta a presunção de validade do contrato e autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa.

A restituição do indébito, deve ocorrer na forma simples aquelas ocorridas antes de 30/03/2021 e em dobro as posteriores a essa data, com correção monetária e juros de mora desde cada desconto indevido, observada a modulação dos efeitos do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 405 e 430; CC, arts. 187 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8000455-76.2021.8.05.0194, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 26.07.2023; STJ, Súmula nº 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

8000379-77.2021.8.05.0024
, em que figuram como Apelante
:
JESUINO JOSE DA SILVA
e apelado

BANCO PAN S.A

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)